Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO FORMULADA PELO SINDICADO REPRESENTANDO GRUPO DE SINDICALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

2. Há equívoco da sentença porque a emenda seria desnecessária no que se refere à legitimidade ativa. Isso porque a questão processual subjacente já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando se entendeu que o Sindicato tem legitimidade extraordinária ampla para representar, individualmente ou coletivamente, os integrantes da respectiva categoria de classe na ação de conhecimento, como na liquidação e execução.

3. Se a emenda para sanar suposta ilegitimidade ativa era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.